Tribunal: TJES
Processo: 5002933-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002933-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TONIELLI MARQUES FERREIRA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA

–
IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a alegação do agravante de que a vida pública dos recorridos indica condição de arcar com as custas processuais, sendo que a agravada apresenta-se como “mentora” nas redes sociais, especialista em esmaltação em gel, com mais de 5.000 (cinco mil) atendimentos, e o agravado como vendedor de carros e cantor, em que pese trazer contracheque com valor ínfimo, recebe comissão, sem que, contudo, prove documentalmente tais afirmações.

4 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de pobreza, de rigor o desprovimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002933-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO
:
TONIELLI MARQUES FERREIRA
E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IURI ROMANOV BATISTA DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível de Colatina, nos autos da ação de responsabilidade civil c/c danos morais ajuizada por
TONIELLI MARQUES FERREIRA E OUTRO,
que rejeitou a impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça aos autores.

Em suas razões (id. 7579162) aduz o recorrente, em síntese, que a decisão agravada não enfrentou os argumentos trazidos pela defesa, fundamentando genericamente que o ônus de comprovar a capacidade financeira dos autores é do impugnante.

E mais: a vida pública dos recorridos indica condição de arcar com as custas processuais, sendo que a agravada apresenta-se como “mentora” nas redes sociais, especialista em esmaltação em gel, com mais de 5.000 (cinco mil) atendimentos, e o agravado como vendedor de carros e cantor, em que pese trazer contracheque com valor ínfimo, recebe comissão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes pares, pleiteia o agravante a reforma da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça aos autores e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, com o consequente desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Da análise da documentação anexada, observa-se que

o

contracheque

apresentado pelo agravado Luis Carlos, datado de abril de 2023, revela remuneração bruta mensal de R$ 1.370,50 (um mil, trezentos e setenta reais e cinquenta centavos), montante compatível com a alegada hipossuficiência.

Ainda que o recorrente aduza que os vendedores de carro possuem comissão de venda, tal afirmação, por si só, não é apta a comprovar a assunção de renda por parte do recorrido. Ademais, o fato de o autor se apresentar como cantor e, conforme novamente afirma o agravante, “
há grande probabilidade de aferir renda nesse seguimento”,
também não vislumbro motivos para se concluir pela suficiência de recursos, já que não apresentadas informações concretas, tais como, valor do cachê, quantidade de shows ao mês, dentre outros.

No tocante à apelada Tonielli, o simples fato de se apresentar como
mentora
nas redes sociais e afirmar ter realizado mais de 5.000 (cinco mil) atendimentos não é suficiente para se revogar a concessão do benefício, porquanto não comprovada a possibilidade dela de arcar com as custas processuais.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o desprovimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.